Tribunal: TJES
Processo: 5019620-40.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019620-40.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GIOVANILSON PEREIRA LIMA
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/03. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Giovanilson Pereira Lima, denunciado pelo crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03, buscando a revogação da prisão preventiva diante da alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, da suposta fundamentação inidônea do decreto prisional, de violação ao princípio da homogeneidade e da existência de condições pessoais favoráveis, pleiteando, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:
(i) definir se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva é devidamente fundamentada à luz do art. 312 do CPP;
(ii) estabelecer se há violação ao princípio da homogeneidade a justificar a revogação da custódia;
(iii) determinar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conversão do flagrante em prisão preventiva se fundamenta na gravidade concreta do delito, consistente no porte de arma de fogo calibre .38, municiada, com numeração suprimida, circunstância apta a demonstrar risco à ordem pública.

4.

O histórico criminal do paciente, que já havia sido submetido a audiência de custódia meses antes por crime de tráfico de drogas, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e a insuficiência prévia de medidas cautelares diversas.

5.

O art. 313, I, do CPP autoriza a prisão preventiva em delitos dolosos com pena máxima superior a quatro anos, como o imputado ao paciente.

6.

A alegada violação ao princípio da homogeneidade não prospera, pois a prisão preventiva possui natureza processual e seu cabimento decorre do preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo inviável, na via estreita do habeas corpus, prever eventual regime ou pena a ser futuramente aplicada.

7.

Condições pessoais favoráveis — primariedade, bons antecedentes e residência fixa — não afastam a prisão preventiva quando demonstrada sua imprescindibilidade para a ordem pública.

8.

As medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A apreensão de arma de fogo de uso restrito, municiada e com numeração suprimida, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.
A reiteração delitiva, evidenciada por antecedentes criminais recentes e prisão anterior por delito grave, justifica a custódia preventiva diante da insuficiência de medidas cautelares diversas.

3.
O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão cautelar, sendo inviável, em habeas corpus, prever pena ou regime a serem fixados em eventual condenação.

4.
Condições pessoais favoráveis não asseguram a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 44 do CP; 312, 313, I; 319; 311 a 316. Lei 10.826/03, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/05/2023, DJe 31/05/2023; TJES, HC 100210055941, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 23/03/2022, DJe 04/04/2022; STJ, HC 507.051/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/10/2019, DJe 28/10/2019; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019620-40.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GIOVANILSON PEREIRA LIMA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

GIOVANILSON PEREIRA LIMA

apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
Criminal
de
Serra
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 16, § 1º, inciso IV da Lei nº 10.826/03.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Argumenta a suposta violação ao princípio da homogeneidade, vez que “Em uma eventual condenação, certamente, não ficará privado de sua liberdade, pois se submeterá as penas alternativas. Ora, se ao final do processo, com possível condenação, o paciente não ficará preso, não existe razão para antes de uma condenação ficar privado de sua liberdade – violação ao artigo 44, do CP”.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da liminar para que seja posta, a requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de ID nº 80359461, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos a manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, sobretudo considerando a necessidade de se garantia a Ordem Pública, diante da circunstância em que
ocorreu a abordagem policial, oportunidade em que fora apreendida 01 (uma) arma de fogo, calibre .38, devidamente municiada com 6 (seis) munições intactas e numeração suprimida, somado ao fato de o autuado ter passado por audiência de custódia em 25/07/2025 pelo mesmo tipo penal
, o que demonstra que medidas cautelares diversas não se mostraram adequadas.”

Corroborando com o magistrado da custódia, o juízo apontado como autoridade coatora prolatou decisão que se encontra no ID 81353527:

“
[...] O fumus comissi delicti está robustamente demonstrado, sendo o crime imputado de natureza grave, pois se trata de porte de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada, o que atrai a aplicação do art. 313, I, do CPP (crime doloso com pena máxima superior a 04 anos).

A garantia da ordem pública é evidenciada pelas circunstâncias concretas que demonstram o risco de reiteração delitiva por parte do denunciado. O porte de arma de fogo com numeração suprimida indica a periculosidade do agente e a provável destinação do artefato para a prática de crimes,
sendo a supressão de marca de identificação um artifício utilizado para dificultar o rastreamento e a responsabilização criminal.

Ademais, o acusado foi preso em flagrante por este delito em 06/10/2025, sendo que a Certidão de Antecedentes (ID n. 80276869) atesta que ele responde a outro processo (n. 5025868-72.2025.8.08.0048) pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 e 40, III da Lei 11.343/06), no qual houve a audiência de custódia em 25/07/2025.

Neste sentido,
a recente prisão em flagrante, ocorrida em intervalo exíguo após a audiência de custódia em outro feito criminal
, revela risco concreto de reiteração delitiva, demonstrando que
medidas cautelares diversas da prisão, se aplicadas anteriormente, restaram insuficientes e inadequadas
. A reiteração em crimes graves, especialmente envolvendo armamento, configura fundamento idôneo para a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Já no que tange à suposta violação do princípio da homogeneidade da prisão cautelar, relembro que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, é impossível de se prever, na presente via
,
o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal, por parte do julgador. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA.
1. (...) 4. Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade. 5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

No mesmo caminhar, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. FINANCIAR OU INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. (...)

6. A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.(...)

10. Writ parcialmente concedido, para tornar sem efeito o decreto de prisão, sem prejuízo da possibilidade de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(HC n. 507.051/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.